Tribunal: TJMT
Processo: 1008430-09.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008430-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA – CONEXÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por José Eugenio Bonjour, em face do acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA – CONEXÃO – FEITO EXECUTIVO – AJUIZAMENTO ANTERIOR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há conexão entre execução fiscal e ação anulatória do mesmo débito fiscal distribuída posteriormente, impondo-se a reunião dos processos a fim de evitar decisões conflitantes.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, porquanto consignou que o imóvel rural, de sua propriedade, onde teria ocorrido o suposto desmatamento ilegal, estaria localizado no Município de Guiratinga-MT, entretanto, a área está situada no Município de Brasnorte.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Embargado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão e contradição no acórdão pretérito, porque consignou que o imóvel rural, de sua propriedade, onde teria ocorrido o suposto desmatamento ilegal, estaria localizado no Município de Guiratinga-MT, todavia, a área está situada no Município de Brasnorte.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Por sua vez, a contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Nesse contexto, afigura-se inoportuna e sem fundamento a alegação de que a decisão é contraditória, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Frise-se que ficou claro, no acórdão embargado, que a Ação de Execução Fiscal n. 1000084-58.2021.8.11.0036, fundada na Certidão de Dívida Ativa, oriunda do Auto de Infração n. 137700, por desmatamento ilegal na propriedade rural do Embargante, foi proposta antes da Ação Anulatória, está a tramitar na Comarca de Guiratinga, pelo que, o Juízo daquela Comarca é prevento para processar e julgar ambas as ações.

[...] O fundamento da decisão agravada, portanto, é a existência de conexão entre a Ação Anulatória e a Execução Fiscal, nas quais figuram as mesmas partes, sendo o mesmo o objeto, a saber: o débito oriundo do Auto de Infração 137700.

Na consulta ao PJe, constata-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em 02/02/2021, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, enquanto a Ação Anulatória foi distribuída ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente somente em 27/04/2021 (id. 87327982, p. 28).

Em casos como este, o Superior Tribunal de Justiça entende que, ajuizada a Execução Fiscal e sobrevindo Ação Anulatória ou Declaratória para discutir o mesmo crédito, o primeiro Juízo (o da Execução) é o competente para processar e julgar ambas as ações. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONEXÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS – MATÉRIA TRATADA

NOS ARTS. 91 E 102 DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE

PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 11/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra
decisum
publicado na vigência do CPC/73.

II. Na forma da jurisprudência do STJ, "havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 15/08/2013). (AgInt no AREsp 1064761/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).

Assim, ainda que sejam diversas as ações e distintos os pedidos, a reunião de ambas, para julgamento conjunto, é medida impositiva, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, à luz do artigo 55 do Código de

Processo Civil.

[...]

Logo, se o feito executivo foi proposto antes da ação anulatória, o Juízo da Execução Fiscal será o competente para julgar ambas as ações, posto que a prevenção é instaurada a partir do registro ou da distribuição.

Registre-se, por fim, que o STJ tem admitido a tramitação, em separado, das referidas ações, quando a executiva houver sido ajuizada depois da anulatória, caso que não é o dos autos.

A decisão agravada, portanto, está em harmonia com a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em face da conexão entre a Ação Anulatória e a Execução Fiscal sobre o mesmo débito, e, ante a evidente prejudicialidade entre elas, deve o Juízo da Execução julgar ambos os feitos, quando o executivo for o primeiro a ser ajuizado. [...].

Veja-se que, a despeito de ter sido citado, no corpo do voto, que a propriedade rural do Embargante está localizada no Município de Guiratinga, foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se; logo, inexiste omissão a ser suprida.

Outrossim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o Embargante entende correta.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

AGRAVO REGIMENTAL

–

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA

ORIUNDO

DE

RECURSO

EM

MANDADO

DE SEGURANÇA

–

INVIABILIDADE

–

VÍCIOS INEXISTENTES

– MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO

NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento, quando, houver omissão, contradição ou obscuridade

na

decisão atacada, inclusive

para

fins

de

prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS

– PRECEDENTES: RESP 1.358.281/SP e RESP 1.230.957/RS,

JULGADOS

SOB O RITO DO ART. 543-C –
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. No caso em apreço o aresto embargado consignou que é pacífica a jurisprudência desta Corte pela não incidência de Contribuição Previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de 1/3 de férias, uma vez que possuem caráter indenizatório (REsp. 1.230.957/CE e 1.358.281/SP, julgados sob o rito do art. 543-C do CPC).

3. É vedado a este Tribunal apreciar a violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal. Precedente: AgRg nos EAg. 1.333.055/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 24.4.2014.

4. Ademais, o art. 1.025 CPC/2015 dispõe que consideram-se prequestionados os elementos que o embargante suscitou, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

5. Embargos de Declaração da Fazenda Nacional rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 261.516/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). (Destaquei)

Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada e contradição, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022